Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO SOUSA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0706164-73.2021.8.07.0020, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora recaída sobre parte do imóvel do Executado/Agravante, in verbis: “Mantenho a decisão de ID 193743331, sem prejuízo de eventual impugnação, na via processual adequada, pela parte interessada. Cumpra-se (ID 193743331).” Em suas razões recursais, o Agravante pretende que a penhora seja desconstituída, argumentando que herdou a cota do imóvel penhorada, todavia teria repassado essa parte na herança para seu irmão. Afirma, assim, que o imóvel não lhe pertence. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque não há provas nos autos da aludida transação da cota do imóvel recebida como herança. Ademais, conforme esclareceu o juiz a quo, poderá o terceiro interessado impugnar a penhora, pela via processual adequada. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator